Tribunal: STF
Processo: RE 1460989
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Josilene Vaz Batista (eDoc. 12) contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais (eDoc. 06) assim ementado:



    SAÚDE E MEDICAMENTOS. STJ. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156 SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. USO OFF LABEL. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, e o condenou a fornecer o medicamento com o princípio ativo MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg – na dose de 6 compridos/dia – à parte autora, por tempo indeterminado, mediante apresentação mensal de receita médica atualizada, e sempre que lhe for requerida pelo órgão estadual responsável pelo fornecimento do medicamento em questão. A sentença condenou ainda a UNIÃO FEDERAL, o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE e o ESTADO DE MINAS GERAIS, a realizarem a compensação administrativa dos recursos financeiros necessários à aquisição dos referidos medicamentos, sendo certo que a cada ente competirá arcar com um terço do valor dos medicamentos. 



    2. No seu recurso, o Estado de Minas Gerais afirma a proibição de fornecimento de medicamento em condição off label. Cita recentíssimo julgamento do Resp. 1.657.156/RJ, apreciado em sede de recurso repetitivo, que entendeu, dentre outros requisitos, pela necessidade de registro na ANVISA do medicamento. 



    3. A saúde é direito de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF/88). A divisão de tarefas entre os entes federativos é resultado apenas e tão somente de disposição contida na Lei n. 8.080/90. Embora não se recuse a possibilidade de a lei ordinária organizar os serviços de saúde, ela não pode ir tão longe a ponto de eximir um dos entes federativos de sua responsabilidade. 



    4. O Pleno do STF na SL 47-AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível nas hipóteses em que o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 



    5. Confira-se o que disse o juízo de origem, na sentença, a respeito do fornecimento da medicação. 



    Feitas essas considerações, verifico, na hipótese dos autos, que o perito médico judicial atestou, no laudo com registro nos autos em 07.03.2019, que a autora é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.8), com recidiva grave em 07/2018, tendo-se corretamente optado pelo uso do micofenolato para controle da doença para se evitar risco de lesão renal irreversível, pois esgotada a terapêutica disponível com resistência da paciente a ciclofosfamida tendo-se corretamente optado pelo uso do micofenolato para controle da doença para se evitar risco de lesão renal irreversível, pois esgotada a terapêutica disponível com resistência da paciente a ciclofosfamida.



    6. Analisando-se o laudo pericial, verifico assistir razão ao réu. Em mais de um momento afirma o perito que o uso da medicação para o caso da parte autora é off-label: “A indicação para tratamento da nefrite lúpica, assim como para outras manifestações de doenças autoimunes, é off label, ou seja, sem indicação nas bulas dos medicamentos”.



    7. Primeiramente, esclareço que em se tratando de medicamentos, deve ser aplicado o decidido pelo STJ, no regime dos recursos repetitivos. Aquela Corte, em embargos de declaração ao RESP 1.657.156, afirmou que: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 



    8. O item 5 da ementa dos embargos de declaração no julgado acima esclarece: “No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA”. 



    9. Assim, não é possível determinar a concessão da medicação pleiteada, porque a prescrição é para uso não autorizado pela Anvisa, tratando-se de prescrição off label, não autorizada pelo STJ, conforme precedente acima citado. 



    10. Dessa maneira, a parte autora não faz jus à medicação pleiteada, razão pela qual o pedido inicial é improcedente.



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (eDoc. 10).



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ofensa aos arts. 1º, III, 5º caput, XXXV, XXXVI, XLI, LIV, LV, e § 2º, da Constituição Federal.



    Alega que “a 4ª. Turma Recursal de Minas Gerais deixou de garantir a irrepetibilidade, de pronto, da verba alimentar e/ou correspondente aos custos do medicamento”. 



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso.



    Esse é o relatório. Decido.



    Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos 1º, III, 5º caput, XXXV, XXXVI, XLI, LIV, LV, e § 2º, da Constituição Federal,  não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc. 06). 



    A questão da irrepetibilidade irrepetibilidade dos valores correspondentes dos medicamentos recebidos por força da antecipação da tutela foi trazida aos autos nos embargos de declaração (eDoc. 08), tendo sido assim enfrentada pela Turma Recursal nos seguintes termos (eDoc. 10):  



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte autora, ora embargante, representada pela DPU, alega omissão no julgado em relação à irrepetibilidade do que foi recebido em razão da antecipação de tutela.



    (...)



    6. Quanto à devolução dos valores pagos em razão da tutela revogada com este acórdão, trata-se de matéria subjacente e dependente do resultado do ponto principal, que pode sofrer alteração em função de outros recursos para tribunais superiores, sem que tenha sido aventada no primeiro grau, o que representaria supressão de instância.  



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente